Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA/23. Conclusão do ensino fundamental antes do início da execução da pena.
O apenado que concluiu o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA, pois a finalidade da remição não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado. Agravo provido.